Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706886-24.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO NOSSA SENHORA ABADIA AMPCONSA APELADO: LUAN HERNANDES AUGUSTO FERRAZ D E C I S Ã O Vistos em substituição legal em razão das férias do e. Des. Fábio Eduardo Marques. O presente processo está incluído para julgamento na 41a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 53499569. Na petição de ID 54533037, o apelante noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial e postula a homologação da transação. Nesse novo contexto, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual